Tribunal: TJDFT
Processo: 0728777-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE. INCAPACIDADE. PARCIAL E PERMANENTE. INVALIDEZ PARA O TRABALHO. NÃO COMPROVADA. PENSÃO VITALÍCIA. NÃO CABIMENTO.
1. Não há nulidade por ausência de análise de provas e por falta de fundamentação, tampouco cerceamento de defesa na produção de laudo pericial. A uma, porque houve resposta à impugnação ao laudo da perícia. A duas, porque compete ao juiz examinar as provas que entender necessárias ao julgamento da lide. A três, porque, em que pese a argumentação da parte, a dor crônica e as outras sequelas da lesão foram levadas em consideração tanto pelo perito quanto pelo d. magistrado para chegar à conclusão de que “em que pesem as lesões sofridas pela autora, estas não a incapacitam para exercer as funções que exercia antes do acidente (eminentemente intelectual), nem em outras funções de caráter ortopédico mecânico/funcional”.
2. Segundo o art. 950 do Código Civil, “se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.”
2.1. No caso, entretanto, as provas produzidas nos autos, evidenciam que as lesões não ensejaram a incapacidade total ou parcial da vítima para o trabalho.
3. Considerando que a perícia médica produzida em Juízo concluiu que a incapacidade da autora é parcial, não sendo uma incapacidade total que a impossibilite de continuar com o trabalho que realiza ou outra atividade laborativa, descabida a fixação de pensão mensal vitalícia.
4. Apelação conhecida e não provida.